Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE INTEGRATIVA. NÃO PROVIDOS.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ELEVADORES OTIS LTDA. contra acórdão que conheceu dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, dando parcial provimento ao recurso do autor e negando provimento ao da ré, mantendo a obrigação da embargante de realizar reparos em elevadores com vícios apontados em laudo pericial. A embargante alega omissão e contradição quanto à determinação de observância das normas técnicas atuais, sustentando que tal pedido não constou da inicial e que cláusula contratual exclui essa obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada inovação recursal quanto à exigência de observância das normas técnicas atuais; (ii) houve contradição ao não considerar a cláusula contratual que excluiria a obrigação de adaptação dos elevadores às normas supervenientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, mas apenas à integração da decisão nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos relevantes, inclusive quanto à menção, na inicial, da necessidade de observância das normas técnicas vigentes, conforme laudo pericial.
A cláusula contratual invocada foi considerada no julgamento, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão se manifesta de forma clara e fundamentada sobre os pontos essenciais da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. Não se verifica omissão ou contradição quando o acórdão embargado aprecia expressamente os fundamentos relevantes à controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 29.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30.11.2020, DJe 02.12.2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017.